Tribunal: STF
Processo: HC 187598
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus no qual se alega excesso de prazo na condução do procedimento investigatório conduzido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Inquérito 1.134/DF. Aduz o impetrante que é “injustificável manutenção de tal inquérito em aberto já por quase cinco anos e paralisado há quase um ano, mantém sob desconfiança pública o Paciente, que é um Desembargador em pleno exercício da judicatura de segundo grau”.
    À vista do exposto, requer o trancamento do inquérito com relação ao paciente.
    O relator do inquérito no STJ prestou informações (eDOC.11).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do habeas corpus (eDOC.14). 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    O impetrante insurge-se quanto à suposta demora na condução de procedimento investigatório que tramita em segredo de justiça no âmbito do STJ. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.
    Com efeito, o impetrante instruiu a inicial tão somente com a procuração, documentos pessoais do paciente e manifestação da PGR pela prorrogação de prazo na investigação. Olvidou-se de instruir o feito com cópia de decisões judiciais que autorizaram a prorrogação do procedimento investigatório e enfrentaram o alegado excesso de prazo, atos jurisdicionais indispensáveis à compreensão da matéria. Quanto a este último documento, ressalte-se a sua indispensabilidade, a fim de evitar eventual supressão de instância na análise da matéria controvertida. 
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente